Tribunal: TJMT
Processo: 1013161-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013161-48.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCELO DA SILVA VIEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em prol de Marcelo da Silva Vieira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT.
Consta destes autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 20 de julho de 2021, por força de decisão prolatada no Autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1000356-80.2021.8.11.0059, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de homicídio.
Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a custódia cautelar do paciente com excesso de linguagem e sem apresentar fundamentação idônea para tanto; asseverando, ademais, que o paciente é tecnicamente primário, tem emprego lícito e residência fixa.
Salienta, outrossim, que “o MM. Juízo a quo sequer analisou a viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, descartando-as de plano para o Paciente, supondo que este poderia praticar outros delitos”.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com a utilização de monitoramento eletrônico; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto em consulta aos dados do processo em referência acessível pelo PJe de 2o grau e examinando a decisão hostilizada, qual seja, o decisum que decretou a custódia cautelar do paciente em 12 de fevereiro de 2021, verifica-se que a fundamentação acerca do periculum libertatis, a priori, foi corretamente alicerçada na necessidade de se garantir a ordem pública, não apenas pelo fato de ele ostentar registros e condenações criminais anteriores, mas por conta de “duas informações importantes, dentre outras, contidas no relatório de investigação no 84/2021. A primeira no sentido de que o representado MARCELO DA SILVA VIEIRA trabalhava como diarista na Fazenda Florestinha; e, após o crime, ele sumiu do local levando consigo todos os seus pertences, conforme relatos dos outros funcionários. A segunda de que o suspeito tinha uma espingarda calibre 22, e que ele ficava treinando tiro ao alvo numa lata que foi encontrada cheia de buracos compatíveis com o calibre mencionado.”
Insta destacar, ainda nesse diapasão, que na folha de antecedentes do paciente anexada aos autos originários consta a existência de várias passagens criminais anteriores do paciente – ao contrário daquela juntada pela impetrante que, frise-se, abrange apenas processos em andamento e estranhamente não constou sequer a menção ao Auto de Prisão n. 1006499-56.2021.8.11.0004, em trâmite pela Comarca de Barra do Garças, local onde o paciente foi preso pelos fatos de que tratam nesta ação.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator